Tribunal: TJMT
Processo: 0016448-41.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016448-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA - CPF: 063.446.091-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - AGENTE NÃO MULTIRREINCIDENTE - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de que especificidade da reincidência como
in casu
, salvo a multirreincidência, não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0016448-41.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
.

Inconformado apenas no que tange à dosimetria penal, o apelante, por meio das razões constante no id. 130674349, pleiteia a
compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, alegando que ambas são equivalentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 130674351), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros:

“
Tráfico de drogas – Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – Inviabilidade – Apelante reincidente específico – Reincidência específica que enseja a preponderância da agravante em relação à atenuante – Precedentes do c. STF. Pelo desprovimento do recurso”
(id. 132117672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a incoativa ministerial que 09 de junho de 2020, por volta das 16h30min, durante calamidade pública, na Rua Tesouro, s/n, Bairro Altos da Serra I, nesta capital
Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 500 g (quinhentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esse fato, foi o suspeito foi condenado, nos termos da denúncia (tráfico de drogas) após regularmente processada a ação penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto à dosimetria penal, almejando a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Com razão o insurgente.

Na presente hipótese, o d. juízo
a quo
realizou a
compensação parcial
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por entender que a reincidência específica do implicado deveria preponderar, consoante seguinte trecho destacado da sentença:

“(...) Segunda Fase:

Nesta fase, incide em benefício do condenado, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula n. 545 do STJ. Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que ostenta uma condenação nos autos n. 10190-25.2014.811.0042, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, que transitou em julgado em 16/07/2018, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida.

Em vista disso, valorando a confissão do condenado e reincidência, hei por bem preponderar a agravante sobre a atenuante, justamente por se tratar de reincidência específica. (...)

Assim, hei por bem
ATENUAR
a pena base em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa, por força da atenuante da confissão espontânea, e
MAJORAR
a pena, em razão da reincidência específica, em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. Por isso,
FIXO
a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.(...)”
(id. 130674323).

Ocorre que o entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de que especificidade da reincidência como
in casu
, salvo a multirreincidência,
não
obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Neste sentido, “
a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a
reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na mesma toada, firmou-se a jurisprudência do e. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018.)

Em determinado julgado, já manifestou esta 3ª Câmara Criminal,
verbis
:

“(...) considerando-se que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência,
ainda que específica
, são igualmente preponderantes, deve ser operada a compensação integral entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico. (...)” (AgRg no HC 706.216/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (...)”
(N.U 0006709-54.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Logo, apresenta-se plenamente viável a
compensação integral
entre a confissão espontânea e a reincidência, resultando na manutenção da pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que à mingua de causas outras modificativas da penas, torna-se definitiva.

O regime
inicial fechado
e demais providências adotadas na r. sentença condenatória permanecem incólumes.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
em dissonância
com parecer ministerial,
dou provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira para o fim de promover a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo a readequar a pena para o patamar 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022